Tribunal: CARF
Processo: 10380.727606/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727606/2016-98
ACÓRDÃO
3001-003.033 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USIBRAS USINA BRASILEIRA DE OLEOS E CASTANHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, que previa a multa isolada em razão
da não-homologação de compensação, foi julgado inconstitucional pelo
STF nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema
736 da repercussão geral. Foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.033 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727606/2016-98
2

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever a lide, transcreve-se abaixo o
Relatório do Acórdão no 101-022.180, da 7a TURMA/DRJ01:
Trata o presente processo de impugnação em face de “Auto de Infração OUTRAS
MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB” de fls. 02, no montante de R$ 1.159.217,08,
referente à aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de
Declaração de Compensação não homologada, com fundamento no § 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996. As compensações declaradas não foram
homologadas pelo Despacho Decisório nos autos do processo no
10380.727407/2014-18.
(...)
Cientificada da referida autuação em 12/09/2016, a contribuinte apresentou em
10/10/2016 impugnação (fl. 45) contestando o lançamento.
Na peça de defesa a pessoa jurídica interessada, em apertada síntese, pede o
cancelamento da multa e o julgamento conjunto com o processo de crédito.
Pelo termo de fl. 119 os autos foram juntados por apensação ao processo
contendo a manifestação de inconformidade.
É o relatório.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte e manteve parte do crédito
tributário, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA ISOLADA. FATO GERADOR. EXISTÊNCIA PARCIAL DE CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DOS DÉBITOS DECLARADOS. CABIMENTO.
É cabível a cobrança da multa isolada, em face do reconhecimento parcial do
direito creditório pleiteado e, como consequência, da homologação parcial dos
débitos declarados em Declaração de Compensação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Antes mesmo de ser cientificada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
09/05/2023 no qual alega a inconstitucionalidade da multa aplicada declarada em decisão
definitiva pelo plenário do STF.
É o Relatório.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.033 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727606/2016-98
3
VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
Tendo em conta que o processo trata exclusivamente de multa isolada em razão da
não-homologação de compensação, prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, entendo
desnecessário trazer os argumentos da recorrente e analisá-los, uma vez que a referida multa foi
julgada inconstitucional pelo STF em 17/03/2023, em decisão transitada em julgado na data de
20/06/2023, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, ao apreciar o tema 736 da
repercussão geral.
Foi fixada a seguinte tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
De acordo com o artigo 99 do RICARF, as decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assim, me valho do referido dispositivo para aplicar a tese fixada pelo STF ao
presente caso e dar provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o Auto de Infração.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 180
DF CARF MF
Original